Tribunal: TJPA
Processo: 0037276-88.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037276-88.2011.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VIRGINIA ALMEIDA GUSMAO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0037276-88.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADA: ENY BITTENCOURT – OAB/BA 29.442

EMBARGADA: VIRGÍNIA ALMEIDA GUSMÃO

ADVOGADOS: GUSTAVO DE SANTANA LIMA – OAB/PA 26.565 e WILTON MARTINS PEIXOTO – OAB/PA 8.289-E

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Itaú Unibanco SA, em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, há de fato omissão quanto ao pedido de que fosse declarado completamente improcedente o pedido inicial da apelada/embargada;

Recurso de embargos de declaração CONHECIDO

e PROVIDO, para que conste no
decisum
a total improcedência da pretensão autoral.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 14 de fevereiro de 2022.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 4733885), opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
em face de acórdão (ID 4660256) de minha relatoria, que de provimento ao recurso de apelação id 651731, ementado da seguinte forma:

APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇO DE FAZER C/C INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor. 2.Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos. 3. Verifica-se que a autora/apelada contraiu empréstimos junto ao Banco Itaú de natureza pessoal conforme documento de fls. (id. 651727, pág. 18), não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento. 4.Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”. 5. Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela agravada com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente. 6.Logo, a decisão de piso deve ser reformada, para que seja permitido o desconto das prestações relativas ao empréstimo na conta corrente, na forma contratada pela recorrida, sem limitação. 7.Recurso de apelação conhecido e provido.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão guerreado incorre em “omissão”, vez que deveria ter julgado improcedente o pedido autoral, fazendo-se constar o termo no acórdão.

A embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id 5415224.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Historiando os autos, verifica-se que o embargante alega a possível omissão no julgado por não declarar como improcedente a demanda inicial autoral.

De início esclareço que tem razão o embargante em sua alegação.

Compulsando os autos verifica-se que a decisão foi proferida nos seguintes termos, vejamos:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão monocrática, para permitir o desconto das parcelas relativas ao empréstimo na forma contratada, sem a ocorrência de limitação.

Como se observa, o recurso do autor foi provido, declarando como regular e legal o desconto efetuado na conta da embargada e, além disso, reforma a decisão proferida pelo juízo de piso.

No entanto, de fato não consta no julgado o fato de ser improcedente a pretensão inicial da embargada. Em seu recurso de apelação o recorrente requereu que fosse declarada completamente improcedente a demanda da recorrida.
Porquanto, que se emende o acórdão, de minha relatoria, para que
se faça constar a total improcedência da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que conste no
decisum
a total improcedência da pretensão autoral.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022